Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se o interesse de agir da parte pela existência da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita ao sistema processual expressamente previsto para a sua obtenção.

2. Nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC, a transação homologada em juízo constitui título executivo judicial, de modo que, descumprida a obrigação, deve o credor executá-la nos mesmos autos por intermédio de cumprimento de sentença (arts. 513, §1o, e 518, do CPC), não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.

3. O acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir e a respectiva extinção do feito sem julgamento do mérito são as medidas processuais adequadas na presente hipótese.

4. Recurso conhecido e desprovido.